Tribunal: TJBA
Processo: 0015714-12.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0015714-12.2005.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO DA SILVA FRANCA

Advogado(s):

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

A9

EMENTA: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA. POLICIAL MILITAR INATIVO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA COM SOLDO EQUIPARADO AO DE CABO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. PATENTE EXTINTA PELA LEI 7.145/97. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA O ENQUADRAMENTO NA MENCIONADA PATENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DEVER DE EQUIPARAÇÃO À PATENTE DE 1
o
SARGENTO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Na situação em análise, observa-se que o autor foi transferido para a reserva remunerada recebendo os proventos de inatividade calculados com base no soldo relativo a graduação de Cabo da Polícia Militar do Estado da Bahia, uma vez que, no momento da aposentadoria, ocupava o cargo de Soldado da Polícia Militar.

2. Não obstante tenha sido aposentado com rendimentos fixados na patente de Cabo da Polícia Militar do Estado da Bahia, o demandante deveria ter sido aposentado na patente de 1o Sargento da Polícia Militar do Estado da Bahia, eis que a Lei n. 7.145/97 extinguiu a graduação de Cabo, conforme se extrai do seu art. 4
o
.

3. No caso, o autor deveria receber seus proventos calculados sobre o soldo relativo à graduação no posto de 1
o
Sargento, eis que esse é o cargo imediatamente superior ao do demandante no momento de sua transferência para a reserva remunerada.

4. Nesses termos, tem-se como comprovada a abusividade na conduta do Estado da Bahia que, no momento da transferência do demandante para a reserva remunerada promoveu a sua classificação em patente extinta e não naquela imediatamente superior conforme fixado na legislação estadual vigente.

5. Ante o exposto, vota-se no sentido de DAR PROVIMENTO ao apelo para determinar que o réu promova a revisão do contracheque do autor, calculando-se os seus proventos com base no posto de 1º Sargento da Polícia Militar do Estado da Bahia, condenando o demandado ao pagamento das diferenças apuradas entre os proventos equivocadamente calculados e o realmente devido. a contar da data em que ocorreu a transferência do autor para a reserva remunerada, excluindo-se as parcelas abarcadas pela prescrição quinquenal, devendo-se aplicar aos valores devidos juros de mora com base no índice da caderneta de poupança e correção monetária com fundamento no IPCA-e. Sem condenação em honorários advocatícios, conforme dispõe o tema 128 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº. 0015714-12.2005.805.0001, da Comarca de Salvador, em que são apelante e apelado, respectivamente, ANTÔNIO DA SILVA FRANÇA e o ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de Sessões, de de 2022

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA